Tribunal: TJDFT
Processo: 0003723-26.2012.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0003723-26.2012.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, VERA LUCIA RODRIGUES DOS SANTOS, VIVALDO CARVALHO DOS SANTOS APELADO: ADAILTON JOSE PIGNATA ALVES, AILTON GERALDO PIGNATA ALVES, ALESSANDRO PIGNATA JARDIM, ALEX PIGNATA PEREIRA, ANA GISELE MUNIZ PIGNATA, ANDERSON MUNIZ DOS SANTOS, ANILTON FRANCISCO PIGNATA ALVES, DISTRITO FEDERAL, DION GOMES CURADO JUNIOR, GERALDO MUNIZ PIGNATA, GILCE TEREZINHA PIGNATA ALVES, GILCENA MARIA PIGNATA ALVES, GILCINEI ABADIA PIGNATA ALVES, GISLEY DA CONCEICAO PIGNATA ALVES, LOURDES DA NATIVIDADE PIGNATA, LUIZ ALVES ROLIM, MARIA FRANCISCA LOPES, NELMA TEREZINHA PIGNATA CURADO PEREIRA, ZEZA JARDIM DE OLIVEIRA, NILVA MARIA PIGNATA CURADO, OLIMPIO ALVES DE SANTANA, PAULO CESAR PIGNATA CURADO, A. M. P., ANDREIA MUNIZ DOS SANTOS, ADRIANE MUNIZ PIGNATA D E S P A C H O O feito versa sobre tema inserto no IRDR 2016.00.2.048736-3. Quando do julgamento realizado no âmbito deste Tribunal nos autos do referido IRDR, restou firmada a seguinte tese: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. MÉRITO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEIS PARTICULARES SITUADOS NO SETOR TRADICIONAL DE PLANALTINA/DF. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA PARA UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. Diante da necessidade de se promover a unificação do entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça, quanto ao cabimento de Ação de Usucapião para o reconhecimento de domínio sobre os imóveis particulares situados no Setor Tradicional de Planaltina/DF, em razão da grande quantidade de demandas envolvendo o tema, bem como para assegurar o tratamento isonômico e a segurança jurídica, impõe-se estabelecer a tese jurídica a seguir disposta. 2. É cabível a aquisição de imóveis particulares situados no Setor Tradicional de Planaltina/DF, por usucapião, ainda que pendente o processo de regularização urbanística. 3. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas provido. Fixada a tese jurídica para fins de uniformização de jurisprudência. (Acórdão 1141204, 20160020487363IDR, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/10/2018, publicado no DJE: 5/12/2018. Pág.: 393/395). Contudo, o MPDFT interpôs Recurso Especial sob o no 2016.00.2.048736-3 que, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça foi afetado ao rito dos recursos repetitivos, sendo então determinada a suspensão dos processos pendentes acerca do tema, nos seguintes termos: “ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 1.818.564 - DF (2019/0163526-7) EMENTA PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DE IRDR. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. AÇÃO DE USUCAPIÃO DE BEM IMÓVEL. REQUISITOS DE PROCEDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MATRÍCULA INDIVIDUAL. LOTEAMENTO NÃO AUTORIZADO. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. 1. Delimitação da controvérsia: Cabimento de ação de usucapião tendo por objeto imóvel particular desprovido de registro, situado no Setor Tradicional de Planaltina-DF e inserido em loteamento que, embora consolidado há décadas, não foi autorizado nem regularizado pela Administração do Distrito Federal. 2. Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 NCPC, com suspensão dos processos pendentes. ACÓRDÃO: A Segunda Seção, por maioria, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos e determinou a suspensão dos processos pendentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, para delimitação da seguinte questão controvertida: cabimento de ação de usucapião tendo por objeto imóvel particular desprovido de registro, situado no Setor Tradicional de Planaltina-DF e inserido em loteamento que, embora consolidado há décadas, não foi autorizado nem regularizado pela Administração do Distrito Federal. Votaram com o Sr. Ministro Relator os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Luis Felipe Salomão, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e Marco Aurélio Bellizze e, nos termos do art. 257-B do RISTJ, o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Vencidos, quanto à afetação do processo, os Srs. Ministros Villas Bôas Cueva, que suscitou, em preliminar, questão de ordem, e o Sr. Ministro Raul Araújo, que o acompanhou. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti. Brasília (DF), 1o de outubro de 2019(Data do Julgamento). Ministro MOURA RIBEIRO, Relator.” (grifo e negrito nossos) Desse modo, determino o sobrestamento do julgamento das apelações interpostas nestes autos, até o trânsito em julgado do IRDR 2016.00.2.048736-3. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora